Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DE GRAVAME. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação do registro do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente.
2. O recorrente apresentou apenas comprovante de recolhimento das custas processuais e reiterou a validade do registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG), sem atender à determinação judicial de comprovação perante o órgão público competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o registro do gravame realizado exclusivamente no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para atender à exigência legal de registro perante o órgão de trânsito competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil (art. 1.361, § 1o) exige que a propriedade fiduciária de veículos automotores seja constituída com o registro do contrato junto à repartição competente para o licenciamento, com anotação no certificado de registro do veículo.
5. O Código de Trânsito Brasileiro (art. 129-B), incluído pela Lei no 14.071/2020, reforça a obrigatoriedade do registro da garantia por alienação fiduciária exclusivamente perante os órgãos de trânsito.
6. A Resolução no 807/2020 do Contran estabelece que o registro de contratos com garantia real sobre veículos deve ser realizado exclusivamente junto aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, vedando sua formalização em sistemas privados.
7. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base privada, sem caráter de registro público, utilizada internamente pelas instituições financeiras, não sendo suficiente para garantir a oponibilidade do direito real perante terceiros.
8. A ausência de comprovação do registro perante o órgão competente inviabiliza a admissibilidade da ação, justificando o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"O registro do gravame de alienação fiduciária deve ser realizado exclusivamente junto ao órgão de trânsito competente, conforme exigência legal. O Sistema Nacional de Gravames (SNG), por se tratar de base privada, não possui fé pública e não supre a exigência legal de registro oficial. A ausência de comprovação do registro perante o órgão competente inviabiliza a admissibilidade da ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, § 1o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 129-B, incluído pela Lei no 14.071/2020; e Resolução no 807/2020 do Contran.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0744860-36.2024.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 27/05/2025; e Apelação 0714637-88.2024.8.07.0005, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 25/06/2025.